Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-74.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002932-74.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SARA CRISLAINE DOS SANTOS LEITE - CPF: 062.095.401-98 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002932-74.2022.8.11.0006.

Embargante:
ENERGISA S.A.

Embargada:
SARA CRISLAINE DOS SANTOS LEITE.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – ENERGIA ELÉTRICA

– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DA RECLAMANTE E INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRO PROCESSO - INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA –
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Energisa S.A.
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática de primeiro grau.

A parte ré sustenta a existência de omissão na decisão embargada.
Argumenta que a relação contratual entre as partes restou comprovada, posto que a reclamante admitiu, em processo diverso, residir na Unidade Consumidora 6/3163084-1
.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões (id.

223899161), a parte embargada não se manifestou
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
omissão
do julgado no tocante à admissão da parte autora de que residia na
Unidade Consumidora 6/3163084-1
.

Diante disso
, conforme se infere dos argumentos levantados e provas produzidas pelas partes, passo aos devidos fundamentos.

Da análise do documento anexado no id. 201441759, vê-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de

R$ 144,61
(cento e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da demandada
.

No caso, embora assevere inexistir relação jurídica,
a parte autora apresentou fatura de energia elétrica em seu nome como comprovante de endereço no processo sob n° 1000452-26.2022.8.11.0006,
em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT,
referente à UC 6/3163084-1
, conforme consulta efetuada pelo sistema PJE.

Ademais, a reclamada apresentou, em sede de contestação (ids.
201441772),
telas sistêmicas e faturas
,
as quais, aliadas com a consulta realizada, tornam incontroversa a relação jurídica da autora com a parte demandada
.

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, vê-se que a embargante agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da embargada no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Assim
,
restou caracterizada a litigância de má-fé da parte autora
,
o que implica em sua condenação nas penalidades cabíveis
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE
MÁ
-
FÉ
. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
4.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante
, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos,
resta clara sua
litigância
de
má
-
fé
, nos termos do art. 80, II do CPC
. 5. Cabe asseverar que
os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por
litigância
de
má
-
fé
, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual
, não estando às penalidades aplicadas por
litigância
de
má
-
fé
, protegida por tal benefício.
(...) (TJMT - RI 1033903-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (grifei)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes
,

para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Ainda,
condeno
a demandante ao pagamento de multa de
9,9% (nove vírgula nove por cento)
sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024